Tribunal: STF
Processo: ARE 1554438
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Aracaju/SE interpõe agravo (eDoc 100) contra a decisão (eDoc 96) que, à anotação da ausência de plausibilidade ao direito invocado, bem como de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 80) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 59):  



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE À ENDEMIAS. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO PEDIDO AFASTADA. VALOR DA CAUSA AFERIDO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 13.708/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018 AFASTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO FINANCEIRO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 61/2003 E Nº 137/2014 ANTERIORES E INFERIORES À LEI FEDERAL Nº 13.708/2018. ANTINOMIA DE 2º GRAU. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Inicialmente, o processo foi sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 1.279.765/BA (Tema 1.132) (eDoc 112); e em razão da tese fixada naquele precedente vinculante, o julgado foi submetido a juízo de retratação (eDocs 135), o qual veio a ser refutado ao fundamento de consonância da decisão recorrida com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.  



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, 18, 29, 30, I e II, 37, X, 39, caput, 60, § 4º, I, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 63, 169, § 1º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 864.



    Sustenta a inaplicabilidade do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal 12.994/2014 aos municípios que adotaram o regime estatutário, como na presente hipótese.



    Assevera que a edição da Lei n. 13.708/2018 não assegura o reajuste automático dos vencimentos dos agentes de forma a alcançar o piso salarial.



    É o relatório. Decido.  



    Correta a decisão agravada.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.279.765 RG/BA, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 1.132/RG, firmou a seguinte tese:  



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (eDoc  59): 



    Saliento, ainda, que o piso salarial nacional fixa o vencimento básico inicial da carreira. Dessa forma, aqueles que pertencem a determinada categoria profissional não podem ter vencimento básico inicial inferior ao piso. Por outro lado, em relação a cada profissional deve ser observado a classe e o nível a que pertence quando da fixação do vencimento base individual.



    (...)



    Dessa forma, desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.994/2014, observando-se as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.708/2018, os entes públicos já tinham a obrigação de observar o piso nacional salarial das referidas categorias, independentemente de norma regulamentadora ou lei municipal, estabelecendo a benesse, sem a necessidade de ato normativo regulamentador, ou lei municipal instituindo tal benefício, por se tratar de norma de aplicabilidade imediata. 



    Destaco que não é caso de aplicação das Leis Complementares Municipais nº 61/2003 e nº 137/2014, que instituíram, respectivamente, o plano de carreiras, cargos e vencimentos para os servidores da categoria ocupacional da saúde do Município de Aracaju e o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, pois as mesmas são anteriores à Lei Federal nº 13.708/2018, que uniformizou a questão relativa ao piso salarial em âmbito nacional, tratando-se, portanto, de antinomia de 2º grau, resolvida com a aplicação da lei de posterior e de maior hierarquia. 



    Por fim, in casu, constato que, apesar de a parte Recorrida ter percebido vencimento base em 2019 no valor de R$ 1.352,63 (fl. 20 do processo de origem), bem como, em 2020, de R$ 1.352,63 de janeiro a março, e de R$ 1.406,73 em abril e maio (fl. 19 do processo de origem), sendo que o piso salarial desses anos é de R$ 1.250,00 e 1.400,00, respectivamente, deve-se observar que tal parte não pertence ao nível e classe inicial da carreira, mas sim ao nível AC.F (fl. 18 do processo de origem), uma vez que foi admitida em 13/10/2008.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    Por sua vez, rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente quanto à diferença entre o salário-base percebido pela agravada e o piso salarial nacional determinado em lei para a categoria Agente Comunitário de Saúde  passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse sentido em casos fronteiriços: ARE 1.553.985/TO, ministro Flávio Dino; ARE 1.555.170/TO, ministro Dias Toffoli; ARE 1.547.846/AC, ministra Cármen Lúcia.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente